Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPUGNAÇÃO À NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial visa à reforma do capítulo atinente ao indeferimento da gratuidade de justiça e à condenação ao pagamento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) Após intimação da parte autora para apresentar emenda à petição inicial, ela não se manifestou no prazo concedido. (ii) A petição inicial foi indeferida e a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o não de deferimento da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
5. Na situação processual em que está comprovado que a parte apelante, além de receber valores do programa “Bolsa Família”, é inscrita no “Cadastro Único para Programas Sociais” e isenta do imposto de renda, sem valores a serem restituídos (situação cadastral na receita federal), é de ser deferida a gratuidade de justiça, o que a isenta do pagamento das custas.
IV. DISPOSITIVO.
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1852034, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 3.6.2024; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023.